Tribunal: TJDFT
Processo: 0766963-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIADE CIVIL DO ESTADO. ATUAÇÃO POLICIAL. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA E NO MÉRITO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente distrital ao pagamento de R$ 35.000,00 a título de dano moral, decorrente do excesso praticado por policiais civis que adentraram a residência da autora/recorrida sem motivação e causaram-lhe lesões corporais. Em suas razões recursais, o ente distrital alega que houve cerceamento de defesa, ao ser indeferida a produção de prova testemunhal pelo juízo civil, que não houve ilicitude da conduta dos policiais civis, que agiram no estrito cumprimento do dever legal, que descaracteriza conduta ilícita e dever de reparação. Pleiteia o afastamento da condenação por dano moral, e subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Em preliminar do recurso, foi arguido o cerceamento de defesa. No mérito, a questão consiste em analisar se houve conduta ilícita praticada por agente estatal apta a ensejar a reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A parte ré/recorrente arguiu em preliminar do recurso a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa. Alegou que requereu a produção de prova oral em sede de contestação, todavia o pedido foi indeferido. A arguição não merece acolhida, uma vez que não foi realizado o pedido de prova testemunhal na contestação de ID 69383468. Ademais, o juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de outras provas, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
5. Compulsado os autos, verifica-se que houve excesso na abordagem policial na casa da autora, por não estarem configuradas nenhuma das hipóteses do art. XI, do art. 5o da Constituição Federal, que autorizassem o comparecimento deles na casa da autora, tal como mencionado na sentença do processo criminal (ID 69383355). Além disso, restou demonstrado que a autora sofreu lesão corporal durante a abordagem policial (ID 69383353), corroboradas pelos vídeos de ID 69383349/69383349.
6. De modo que escorreita a sentença que reconheceu a conduta ilícita dos agentes policiais, o dano sofrido pela autora e o nexo de causalidade entre eles, estando presentes os três elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado, que no caso é regida pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
7.Entretanto, no que tange ao valor da reparação moral imposta pelo juiz sentenciante, mister o provimento do pedido alternativo recursal a fim de o seja reduzido.
8. Considerando que a fixação do dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão e gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico do instituto, o valor de r$ 10.000,00 revela-se compatível ao caso.
9. Nesse sentido, menciono jugado da Segunda Turma Recursal, em que o ente distrital foi condenado por excesso na atuação policial que resultou em lesão corporal:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATUAÇÃO POLICIAL. CONDUTA EXCESSIVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a indenizar pelos danos morais sofridos pelo recorrente em razão de lesão corporal sofrida por ocasião de abordagem policial. (...) 7. Conclui-se pela reação excessiva dos agentes públicos, que causaram diversas lesões no autor, conforme laudo de exame de corpo de delito e imagens dos ferimentos (Id. 38535125 e Id. 38535127). Há ofensa à esfera extrapatrimonial do autor, passível de indenização. 8. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e suficiente. (...) (Acórdão 1631614, 0724268-96.2019.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJe: 08/11/2022.)
10. Isso posto, a reforma em parte da sentença é medida forçosa para reduzir o quantum indenizatório.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA E NO MÉRITO PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir a condenação por dano moral de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.